Tribunal: TJES
Processo: 5014922-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014922-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEWS GPS - TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO S.A

AGRAVADO: WESTCON BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Monitória que indeferiu (i) os pedidos de produção de prova pericial e testemunhal formulados pela parte ré e (ii) o pedido de denunciação da lide à empresa Infobusiness Informática Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de provas pericial e testemunhal; e (ii) estabelecer se é admissível a denunciação da lide à empresa apontada como corresponsável com fundamento no art. 125, II, do CPC e no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indefere pedido de produção de prova pericial ou testemunhal não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC, que prevê hipóteses taxativas de cabimento de Agravo de Instrumento, tampouco configura situação de urgência que autorize a aplicação da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988 do STJ.

A urgência capaz de justificar o conhecimento do agravo fora do rol do art. 1.015 do CPC deve decorrer da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto ao indeferimento da denunciação da lide, trata-se de hipótese expressamente prevista no art. 1.015, IX, do CPC, sendo cabível o Agravo de Instrumento quanto a este ponto.

A denunciação da lide exige a existência de obrigação legal ou contratual de regresso entre denunciante e denunciado, o que não se evidencia no caso concreto, pois a empresa Infobusiness limitou-se à intermediação comercial e não ostenta a condição de garantidora.

A tentativa de fundamentar a denunciação com base na responsabilidade solidária da cadeia de consumo prevista no art. 18 do CDC não se sustenta, pois a relação entre as partes é de natureza comercial, entre pessoas jurídicas que atuam no mesmo ramo, sem configuração de relação de consumo.

A Agravante não se enquadra como destinatária final do serviço contratado, nem se encontra em situação de vulnerabilidade técnica ou jurídica que autorize a aplicação da Teoria Finalista Mitigada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de produção de prova pericial e testemunhal não se insere no rol do art. 1.015 do CPC e não configura hipótese de urgência a justificar a aplicação da taxatividade mitigada.

É admissível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a denunciação da lide, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC.

A denunciação da lide somente é cabível quando houver obrigação legal ou contratual de regresso, não sendo suficiente a mera alegação de responsabilidade solidária baseada em relação comercial entre empresas.

A inexistência de relação de consumo e de vulnerabilidade técnica ou jurídica afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor na controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, IX, 125, II; CDC, arts. 2º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp n. 2.807.807/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 11.06.2025; TJES, AI 5003431-21.2024.8.08.0000, rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014922-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: NEWS GPS - TECNOLOGIA EM MONITORAMENTO S/A

AGRAVADA:
WESTCON BRASIL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão de decisão que, nos autos da Ação Monitória ajuizada contra WESTCON BRASIL LTDA, indeferiu os pedidos de produção de prova pericial e testemunhal, bem como indeferiu o pedido de denunciação da lide à empresa Infobusiness Informática Ltda.

Do não cabimento do Agravo de Instrumento quanto ao indeferimento de provas

O presente Agravo de Instrumento objetiva questionar decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e testemunhal.

Atualmente inexiste previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento no presente caso, dentre as hipóteses elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

A partir da simples leitura do citado artigo, verifica-se que a decisão que indefere pedido de produção de prova pericial e testemunhal não está prevista no rol taxativo, circunstância que conduz ao não conhecimento do presente recurso, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).

É bem verdade que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol previsto no dispositivo legal supracitado é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento para além das hipóteses nele previstas.

A tese firmada no âmbito do REsp 1.696.396/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Neste ponto, cumpre ressaltar que não desconheço o referido julgado, de relevância destacada no âmbito da matéria ora tratada.

Ocorre que a Ministra Nancy Andrighi (Relatora do precedente em comento), foi bastante clara ao destacar a
urgência
como requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do Agravo de Instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC.

Acerca do requisito da urgência, como observa Márcio André Lopes Cavalcante:

Urgência, para os fins de cabimento de agravo de instrumento, significa que a decisão interlocutória proferida trouxe, para a parte, uma situação na qual ela não pode aguardar para rediscutir futuramente no recurso de apelação.

Assim, a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Em outras palavras, aquilo que foi definido na decisão interlocutória deverá ser examinado pelo Tribunal imediatamente porque se for esperar para rediscutir na apelação, o tempo de espera tornará a decisão inútil para a parte. Ela não terá mais nenhum (ou pouquíssimo) proveito. (https://www.dizerodireito .com.br/2019/02/cabimento-do-agravo-de-instrumento .html, consulta em 14/03/2019).

A urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada diz respeito à inutilidade da apreciação futura da questão,
não sendo caracterizada por eventual prolongamento do feito
.

No presente caso, o tempo de espera para análise da questão em futuro recurso de apelação não tornará a decisão inútil para a parte.

Desse modo, a decisão recorrida, no que se refere ao indeferimento de provas, não se encontra no rol do art. 1015, do CPC e não possui urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA DOCUMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA
. 1. A competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 3.
Acerca do caso, considera-se que a interpretação do art. 1.015 do Novo CPC deve ser restritiva, para entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento
.
Observa-se que a decisão relativa à produção probatória, estão fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.807.807/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. I
NDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA.
URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO
. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento dirigido contra decisão de primeiro grau, a qual indeferiu pedido de produção de prova pericial destinada à delimitação topográfica de área objeto de servidão de passagem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o indeferimento de produção de prova pericial pelo juízo de origem é passível de impugnação imediata via agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC/2015 e do Tema 988 do STJ; e (ii) se, no caso concreto, restaria demonstrada urgência capaz de justificar a aplicação da tese de taxatividade mitigada. III. Razões de decidir 3. O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, com interpretação mitigada em situações excepcionais de urgência, conforme fixado pelo STJ no Tema 988.
4. O indeferimento de prova pericial, por não constar do rol legal, deve ser impugnado em sede de preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015), salvo demonstração de urgência. 5. Inexistência de urgência configurada no caso concreto, visto que eventual cerceamento de defesa pode ser adequadamente arguido em preliminar de apelação, sem risco de inutilidade do julgamento.
6. A jurisprudência é pacífica quanto à ausência de cabimento de agravo de instrumento em casos como o presente, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: O indeferimento de produção de prova pericial não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, salvo comprovação de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015." (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003431-21.2024.8.08.0000, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/02/2025).

Assim, porque a decisão não está no rol do art. 1.015 do CPC nem se insere nas exceções admitidas pelo STJ no Tema Repetitivo 988, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento quanto ao indeferimento de provas.

Contudo, a insurgência contra o indeferimento da denunciação da lide enquadra-se na hipótese expressa do art. 1.015, IX, do CPC, que confere recorribilidade imediata às decisões que versam sobre "intervenção de terceiros".

Impõe-se, assim, o parcial conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, tão somente no tocante ao indeferimento da denunciação da lide à Infobusiness Informática Ltda, passando-se à sua análise de mérito.

DO MÉRITO (Denunciação da Lide)

O cerne da controvérsia, neste ponto, reside em definir a possibilidade de denunciação da lide à empresa Infobusiness Informática Ltda, pleiteada pela Agravante com base no art. 125, II, do CPC, e, subsidiariamente, na responsabilidade solidária da cadeia de consumo prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O art. 125, II, do CPC admite a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. O instituto se restringe às hipóteses de garantia própria, onde existe um direito de regresso prévio e legal ou contratualmente estabelecido, sem a necessidade de dilação probatória do direito regressivo.

Nesse contexto, a Agravante alega que a Infobusiness atuou como intermediária e parceira direta na contratação e prestação do serviço de armazenamento de dados, sendo corresponsável pelas falhas, o que, contudo, não se confunde com a obrigação legal ou contratual de garantia exigida pelo dispositivo processual.

A atuação da Infobusiness, segundo o próprio feito, limitou-se à captação do cliente (Agravante) e à intermediação das negociações, o que não a coloca na posição de garantidora legal ou contratual do ressarcimento.

A eventual responsabilidade da Infobusiness demandaria a introdução de um fundamento novo e a análise de uma relação jurídica que transcende o vínculo principal entre Agravante e Agravada, o que ampliaria o objeto da lide, violando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

A inexistência de relação jurídica de direito material entre denunciante e litisdenunciado, que imponha a obrigação de regresso, ensejam o indeferimento da intervenção.

Ademais, a Agravante requer a aplicação do art. 18 do CDC, que prevê a responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo, o que, no seu entendimento, justificaria a inclusão da Infobusiness na lide.

Não obstante, a Agravada demonstrou que a relação jurídica estabelecida entre as partes – empresas que atuam no ramo de tecnologia da informação e monitoramento – tem natureza puramente comercial.

A Agravante, pessoa jurídica, adquiriu serviços de armazenamento de dados em nuvem para compor o custo e dar continuidade às suas próprias atividades comerciais, não se qualificando como destinatária final do serviço, na concepção do art. 2º do CDC.

À evidência, a Agravante se enquadra na figura de usuária intermediária, para a qual a sistemática protetiva do Código Consumerista não se aplica, regendo-se a relação pelos preceitos do Código Civil.

Além disso, inexiste a alegada vulnerabilidade da Agravante (empresa de porte com foco em serviços de informática), o que afasta a possibilidade de aplicação da Teoria Finalista Mitigada, consolidando a natureza não consumerista do vínculo.

Por conseguinte, a inaplicabilidade do CDC afasta, por via reflexa, a alegação de responsabilidade solidária do art. 18 do referido diploma legal, devendo a questão da eventual responsabilidade da Infobusiness ser resolvida em ação autônoma de regresso, se o caso.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO PARCIALMENTE do Agravo de Instrumento, apenas no que se refere ao pedido de denunciação da lide, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)